Tribunal: STF
Processo: HC 59097
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM FACE
DA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. SÚMULA N. 146. E APLICAVEL,
TAMBÉM, NAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 497, PARA NÃO COMPUTAR O ACRÉSCIMO DECORRENTE DA
CONTINUIDADE DELITIVA. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO.